Tribunal: TJMT
Processo: 1016977-29.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016977-29.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA - CPF: 284.731.788-07 (RECORRENTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOCILENE SOARES DA SILVA - CPF: 026.108.321-09 (ASSISTENTE), ELZA MARIA AMORIM - CPF: 656.773.824-34 (ASSISTENTE), ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS, Investigador de Polícia (ASSISTENTE), MANOEL VETORELLO, Investigador de Polícia (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO PENASSO (ASSISTENTE), JULIO CESAR FERREIRA LIMA (ASSISTENTE), REINALDO ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), SILVANEY NASCIMENTO MENDES BORGES (ASSISTENTE), SEBASTIÃO PEREIRA DE FREITAS (ASSISTENTE), JOAQUIM CALIXTO (ASSISTENTE), FERNANDO FREITAS DA SILVEIRA (ASSISTENTE), COSME DA COSTA SILVA (ASSISTENTE), GERALCINDO DA ROSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fábio Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e surpresa, bem como declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Id. 137483502.

Nas razões recursais, o recorrente alega inexistir evidência de que portava uma arma de fogo, de modo que não há falar em prescrição de um crime inexistente, bem como não há indícios suficientes sobre a autoria do homicídio, já que as testemunhas não viram quem foi o autor dos disparos.

Com essas considerações, requer a “
extinção da acusação do crime de porte ilegal de arma
”, e a impronúncia ou absolvição sumária do crime doloso contra a vida – Id. 137483500.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo desprovimento – Id. 137483516.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 142664194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A denúncia narra que:

“(...) 1º FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.

No dia 09/10/2011, por volta das 18h00min, na Rua A-1, próximo ao Lava Jato do Gauchinho, no Bairro Distrito Industrial, nesta cidade, a vítima GERALCINDO DA ROSA fora atingida por diversos disparos de arma de fogo, os quais provocaram Anemia aguda por hemorragia interna, que fora a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que o denunciado FÁBIO FERREIRA, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima Geralcindo da Rosa.

O crime fora praticado por motivo fútil, consistente em um desentendimento por conta de um jogo de futebol que era transmitido na televisão. Consta nos autos, que denunciado e vítima estavam na “Lanchonete do Gauchinho” assistindo a uma partida de futebol, quando houve um desentendimento entre eles, posto que cada qual torcia para um time, tendo a vítima supostamente insultado o time da vítima e a própria vítima.

Ofendido com a situação acima, em ato contínuo, o denunciado dirigiu-se até seu veículo automotor e, em posse de uma arma de fogo, retornou ao local, e de INOPINO (SURPRESA), efetuou disparos de arma de fogo na vítima, inclusive, à queima-roupa, conforme consta no Laudo de Necropsia (fls. 17-23), restando caracterizado, portanto, o recurso que dificultou a defesa da vítima.

2º FATO – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Consta nos autos, que na data de 09/10/2011, por volta das 18h00min, o denunciado FÁBIO FERREIRA, acima qualificado, portou e transportou arma de fogo (não apreendida), pelas imediações do Distrito Industrial, assim como por outras imediações desta cidade, bem como utilizou-a para consecução do crime de homicídio (1º FATO), perpetrado contra a vida da vítima GERALCINDO DA ROSA, objeto este que estava em seu poder ANTES e permaneceu em seu poder APÓS a execução do crime, e que não foi localizado.

Assim procedendo, o denunciado FABIO FERREIRA portou e transportou a referida arma de fogo descrita acima, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(...)” – Id. 137484336.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a
“extinção da acusação do crime de porte ilegal de arma”
, e a impronúncia ou absolvição sumária do crime doloso contra a vida.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, verifico que a decisão proferida na origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal do crime de porte ilegal de arma de fogo, e declarou extinta a punibilidade do recorrente.

A esse respeito, anoto que o STJ possui reiterados precedentes no sentido de que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

A propósito, confiram-se:

PROCESSO PENAL. CRIME LICITATÓRIO. EX-PREFEITO E ATUAL GOVERNADOR DE ESTADO. SENTENÇA. APELO ENCAMINHADO PARA JULGAMENTO DESTA CORTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA IN CONCRETO. APELAÇÃO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE APAGA TODOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.

Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, tanto desta Corte quanto do Supremo Tribunal Federal, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, devendo-se, por isso, considerar a apelação do réu inadmissível por falta de interesse recursal, mesmo que a defesa objetive a absolvição pela atipicidade da conduta a ele imputada
(Rel. Ministro Massami Uyeda, relatora p/acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4.4.2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, ficam afastados todos os efeitos jurídicos da condenação, não havendo interesse recursal apto a justificar a interposição de recurso para discutir eventual absolvição penal
(AgRg no AREsp 1397738/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 28.10.2019).

Dessa forma, no presente caso, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime da Lei de Armas, não há interesse no pleito absolutório, motivo pelo qual não conheço do pedido.

Por outro lado, revela-se inviável o acolhimento dos pleitos de impronúncia ou absolvição sumária do recorrente no que concerne ao homicídio qualificado, pois não há prova concreta de que não seja ele o autor do fato delituoso. Ao revés, existem indícios suficientes de autoria.

Ao ser interrogado na fase judicial, o recorrente negou a prática delitiva, passando a afirmar que:

“(...) naquele dia a vítima discutiu com todo mundo, enquanto assistia um jogo de futebol; ele insultava a todos que passavam por ele, chamando de corno; admite que também discutiu com a vítima e pediu que ela o respeitasse, mas não passou disso; no local, tinham vários motoristas da empresa ADM, estavam conversando do lado de fora do estabelecimento, quando ouviu os disparos; não se recorda quantos; correu para o seu caminhão, não é verdade que abandonou o veículo; não sabe quem falou para a polícia que não compareceu ao trabalho no dia seguinte ao fato; não viu que a carretinha pegou no portão do pátio, não reparou porque já estava à noite quando deixou o local (...)”
– Id. 137483455, relatório de mídias.

Em sentido oposto à versão exculpatória do recorrente, tem-se as declarações do investigador de polícia
Manoel Vetorello
,
in verbis
:

“Recebeu a ordem de serviço para averiguar esse crime; conversou com pessoas que estiveram no local, mas estas não quiseram ser intimadas, porém, informalmente, relataram que o acusado Fábio havia efetuado o disparo; a maioria afirmou também que houve uma discussão sobre futebol (...)”
– Id. 137483455, relatório de mídias.

Sob o crivo do contraditório, também foram colhidas as declarações da testemunha
Jocilene Soares da Silva
, a qual afirmou que:

“(...) Trabalhava na cozinha do bar do “Gauchinho”; nesse dia estava passando um jogo de futebol; réu e vítima estavam assistindo; conhecia a vítima pelo apelido de “índio”; sabe que discutiram por causa do jogo de futebol; logo após a discussão, se recorda de ter ouvido alguns disparos; ficou sabendo que o réu entrou em seu caminhão correndo e quebrou o portão do pátio, do outro lado da quadra; as pessoas que estavam no local quem disseram (...)”–
Id. 137483455, relatório de mídias.

As testemunhas arroladas pela defesa, senhores
Fernando Freitas da Silveira
e
Carlos Alberto Penasso
disseram não ter visto quem atirou na vítima, mas também não confirmaram, com absoluta certeza, que não havia sido o réu – Id. 137483455, relatório de mídias.

Em síntese, a atitude adotada pelo recorrente logo após o acontecimento do delito, que, em tese, saiu em desabalada carreira vindo a derrubar o portão de saída do pátio em que estava seu caminhão em seguida aos disparos que vitimou Gumercindo, somada ao depoimento de testemunha policial que afirma ter ouvido informalmente de pessoas que estavam no local que Fábio teria sido o autor dos disparos, e de testemunha presencial que afirmou que réu e vítima discutiram por causa de futebol, são elementos probatórios que, por ora, colocam em dúvida a tese recursal de negativa de autoria.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Percebe-se, pela própria redação do art. 415 do CPP, que é necessário um juízo de certeza, sem a qual não se poderá subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida.

Por outro lado, para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso, não havendo prova concreta e apta a afastar a acusação, deve a questão ser dirimida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri sob pena de usurpação da competência originária desse órgão, de índole constitucional.

Por estas razões, incabível a absolvição sumária do recorrente ou a impronúncia, devendo ser mantida a decisão objurgada por seus próprios fundamentos, porque, como mencionado alhures, há elementos mínimos que autorizam ao menos um juízo de probabilidade acerca da autoria.

As qualificadoras do motivo fútil e da surpresa também devem ser mantidas, por não se revelarem improcedentes, pois, como constou da denúncia, o réu teria desferido disparos contra a vítima em razão de um desentendimento por conta de um jogo de futebol transmitido na televisão.

Quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, consta nos autos que o homicídio ocorreu da seguinte maneira:

“(...) o denunciado dirigiu-se até seu veículo automotor e, em posse de uma arma de fogo, retornou ao local, e de INOPINO SURPRESA), efetuou disparos de arma de fogo na vítima, inclusive, à queima-roupa (...)”
– Id. 137484336.

Logo, encontra-se presente o elemento surpresa, ao menos em tese, haja vista que a vítima fora colhida de surpresa.

De qualquer sorte, o fator surpresa configura
“elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp 1805149/PA - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior -

4.9.2019).

Nessa linha intelectiva, segue-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença”
(AgRg no AREsp nº 1449089/PB - Relator:

Min. Jorge Mussi - 25.6.2019).

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, as teses deduzidas pela defesa do recorrente, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022